Tribunal: TJPA
Processo: 0801525-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801525-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 08015258520218140000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR AUSÊNCIA DE OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – AFASTADA. O apenado, quando do seu interrogatório, foi acompanhado por assessor jurídico, bacharel em direito, motivo pelo qual não há falar em nulidade do
decisum
e cerceamento de defesa. O cometimento da falta grave (subversão à ordem - falta grave tipificada no art. 50, I, da LEP) restou comprovado nos autos, diante do boletim de ocorrência policial e do depoimento do agente prisional afirmando que os quatro detentos, incluindo o apenado, não obedeceram a ordem de se dirigir ao solário e continuaram caminhando em direção aos agentes, razão pela qual foram alvejados. Penalidade imposta se mostra proporcional
à inf
ração disciplinar cometida, nada havendo a ser reformado na decisão ora agravada. Recurso improvido. Unânime.

A
córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal
interposto por
CARLOS
AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém, que
homologou e reconheceu falta grave ao apenado
e aplicou a pena de advertência, determinando o restabelecimento do regime semiaberto, sem alteração da data base.

Ad
uz o Agravante que cumpria sua reprimenda em regime semiaberto com segregação na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel, quando em seu desfavor teve deflagrado procedimento disciplinar sob a justificativa de suposta “subversão à ordem e disciplina”, consistente no não atendimento de suposta–e conflitante ordem de distintos agentes prisionais. Comunicado o Juízo Agravado, determinou este a regressão cautelar ao regime fechado e a deflagração de procedimento disciplinar penitenciário.
Encaminhada a conclusão do procedimento administrativo ao Juízo
, a despeito
da
inexistente
produção de quaisquer
provas
,
restou
homologad
o
e
declarado
falt
oso
,
aplicando
-
lhe pena de
advertência
. Alega que somente em seu interrogatório foi acompanhado por
advogado
, vinculado
ao serviço penitenciário, onde não foram arguidas
as ofensas ao
contraditório e à ampla defesa. Informa que a simples leitura de seu interrogatório aponta para a necessidade de
produção
de
prova
,
sobretudo
testemunhal
, o que lhe foi obstado. Assim, requer a
anulação
do procedimento disciplinar penitenciário,
anulando
-
se
também, por consentâneo, a decisão agravada dele derivado.

Juntou documentos.

Decisão mantida – Doc. nº 4594679.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo.

No processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave supostamente praticada no curso da execução penal, a inexistência de defesa técnica por advogado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade do PAD. Entretanto, restou comprovado nos autos que foi
concedido ao apenado/Agravante o direito à ampla defesa e ao contraditório, como se observa no doc. 4594681, termo de interrogatório, onde ele foi assistido pela advogada legalmente constituída, Dra. LEILA SENA VINENTE DE SOUZA - 0AB-PA 6886. Sendo assim, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo disciplinar.

Quanto à alegação de que da
simples leitura de seu interrogatório vê-se a necessidade de
produção
de
prova
,
sobretudo
testemunhal
, o que lhe foi obstado, tenho que não merece prosperar, diante do depoimento do agente prisional TIAGO MAMEDE DE SOUSA

- termo de depoimento de testemunha – doc. 4594681, que afirmou:
“(...) durante o deslocamento para o solário perceberam que quatro internos caminhavam em direção da guarnição, tendo sido verbalizado que este não era o caminho para o solário; que mesmo diante da advertência os internos continuavam caminhando, tendo sido necessário o uso de tonfa para a devida contenção; que os internos ainda assim ignoraram os procedimentos policiais e continuaram caminhando em direção à GU (...).”

Importante frisar, portanto, que o cometimento da falta grave
(subversão à ordem - falta grave tipificada no art. 50, I, da LEP)
foi também comprovado nos autos, diante do boletim de ocorrência policial e do depoimento do agente prisional afirmando que os quatro detentos, incluindo o apenado, não obedeceram a ordem de se dirigir ao solário e foram em direção aos agentes, razão pela qual foram alvejados. Sendo assim, tenho que
a penalidade imposta se mostra
proporcional
à inf
ração disciplinar cometida, nada havendo a ser reformado na decisão ora agravada.

Ademais, em consulta ao INFOPEN (doc. 4594685), verifico que o ap
enado
apr
esenta histórico maculado por duas fugas
nos anos de 2017 e 2
0
18
. Portanto,
evid
enciada a
reiteração na prática de falta grave
. Logo, tratando-se de subversão da ordem, não restam dúvidas de
que o apenado incidiu no disposto do art. 50, I, da LEP, razão pela qual mantenho a decisão ora agravada.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSEQÜÊNCIAS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1ª PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. (...) FALTA DE DEFESA TÉCNICA. PRETENSÃO À NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Na espécie, compulsando os autos, extrai-se que o apenado, quando do seu interrogatório, foi acompanhado por assessor jurídico, bacharel em direito, motivo pelo qual não há falar em nulidade do decisum e cerceamento de defesa, com base no artigo 23, inciso II, do Regimento Disciplinar Penitenciário.
FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. Não há dúvidas de que o apenado, ao não retornar para o estabelecimento prisional, cometeu falta grave, consoante o disposto no artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, o que evidencia a necessidade de regressão de regime carcerário. (...) (Agravo Nº 70028722619, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laís Rogéria Alves Barbosa, Julgado em 09/04/2009) (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do Parecer ministerial, conheço do Agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 28/06/2021